Tribunal: TJSP
Processo: 9000324-80.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000324-80.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON MORAGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000324-80.2020.8.26.0050 -Voto no
2
AGRAVO No 9000324-80.2020.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.928
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Pena de multa – Extinção da punibilidade declarada em
sentença – Falta de interesse recursal – Não conhecimento
do agravo
Anderson Moraga interpõe recurso de agravo contra a
decisão da MMa. Juíza de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo que supostamente indeferiu pedido de extinção,
independentemente do pagamento, de penas de multa impostas em
várias condenações.
Inconformado, pretende que se declare extinta a
punibilidade com relação à sanção pecuniária, pois já cumprida a
corporal.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 12/20) e mantida a
decisão combatida (fl. 22), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Nos autos da Execução no 487.737, a Defensoria Pública
pleiteou a declaração de extinção da punibilidade de Anderson em
relação à sanção de multa no âmbito penal (fls. 47/48). Na própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000324-80.2020.8.26.0050 -Voto no
3
petição, a defesa argumenta que “a declaração de extinção da
punibilidade é medida que se impõe, quando já cumprida a pena privativa
de liberdade, mas ainda não adimplida a de multa, já que passou ela ser
dívida de valor e não mais pode ser penalmente executada” (fl.47v -
grifos nossos).
Na decisão agravada, foi justamente isso que se fez.
Salientou-se que “cumpridas as penas privativas de liberdade e a pena
restritiva de direitos, já informado o órgão competente (PGE) para
cobrança das penas de multa, de rigor a extinção do processo de
execução penal, julgando-se extinta a punibilidade do sentenciado no
âmbito penal” (fl. 04v).
Frise-se
que
a
sentença
invocou,
entre
seus
fundamentos, o propósito mais caro ao recorrente, destacado nas razões
do agravo, qual seja, o afastamento de circunstâncias que “impedem a
retomada pelo agravante de sua cidadania plena” (fl. 08). Com efeito, o
Magistrado consignou que “o não pagamento da pena de multa, ao obstar
a extinção do processo de execução, impede, também, a emissão da
certidão de execução negativa, circunstância que cria barreiras para
regularização da situação do sentenciado perante a sociedade, bem
como para sua entrada no mercado de trabalho. Não raro, a Fazenda
Pública demonstra falta de interesse em cobrar dívidas de pequeno valor.
Inadmissível, portanto, que tal circunstância, sobre a qual não tem
controle este juízo, tampouco o sentenciado, prejudique sua
ressocialização por prazo indefinido, principalmente porque o processo de
execução alcançou sua finalidade quando o sentenciado cumpriu
integralmente as penas privativas de liberdade e a restritiva de direitos,
únicas que necessariamente poderiam ser exigidas no âmbito da
execução criminal, já que a multa já foi oficiada à PGE” (fls. 04/04v).
Em suma, só se manteve a possibilidade de cobrança da
multa, na esfera cível, pela Procuradoria Geral do Estado, sem mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000324-80.2020.8.26.0050 -Voto no
4
reflexos penais, nos termos do quanto demandado pela defesa. A medida
não foi impugnada no agravo.
Logo, por absoluta falta de interesse, o recurso não
comporta conhecimento.
Frente ao exposto, não se conhece do agravo.
VICO MAÑAS
Relator